Tribunal: TJSP
Processo: 0000751-70.2021.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COBRANÇA DE MULTA POR ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER NO PRAZO DETERMINADO – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL – SÚMULA No 410, STJ – EXECUTADA, ADEMAIS, QUE DEMONSTROU DE FORMA SATISFATÓRIA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO EM PRAZO HÁBIL – INÉRCIA NÃO CONFIGURADA – CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NA CORTE ESPECIAL DO STJ

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COBRANÇA DE MULTA POR ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER NO PRAZO DETERMINADO – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL – SÚMULA No 410, STJ – EXECUTADA, ADEMAIS, QUE DEMONSTROU DE FORMA SATISFATÓRIA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO EM PRAZO HÁBIL – INÉRCIA NÃO CONFIGURADA – CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NA CORTE ESPECIAL DO STJ NOS TERMOS DO ART. 543-C DO CPC/1973 - ART. 85, § 1o DO CPC – RECURSO DA EXECUTADA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO EXEQUENTE IMPROVIDO